Tribunal: TJMT
Processo: 0004187-67.2016.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

0004187-67.2016.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADILSON DA SILVA CONSTANTINO - CPF: 013.410.341-60 (APELADO), LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO - CPF: 005.797.231-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 0004187-67.2016.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.º 0004187-67.2016.8.11.0015

Recorrente:

Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Adilson da Silva Constantino
.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - DIFERENÇA DE URV – AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS DA DATA DE EDIÇÃO DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DO SERVIDOR – PRESCRIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças decorrentes da URV, momento em que se inicia o prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação, nos termos da Súmula n.º 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 0004187-67.2016.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.º 0004187-67.2016.8.11.0015

Recorrente:

Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Adilson da Silva Constantino
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado
Cível do Estado de Mato Grosso.

Ação:
de Cobrança
- Diferenças Salariais com pedido de antecipação de tutela.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Chapada dos Guimarães-MT.

Sentença
(Id.

216909702
)
:
julgou procedentes

os pedidos autorais e condenou a parte recorrente à incorporação e pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão do cruzeiro real para a URV.

Recurso Cível Inominado
(Id.

216909703
)
:
suscitou, como prejudicial de mérito, o ocorrência da prescrição quinquenal, em razão da lei de reestruturação da carreira do autor. No mérito, pleiteou a improcedência da ação.

Contrarrazões
não apresentadas.

Manifestação do Ministério Público
(Id.

217878694
): declina de emitir parecer de mérito, diante da inexistência de circunstância ensejadora da intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 0004187-67.2016.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.º 0004187-67.2016.8.11.0015

Recorrente:

Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Adilson da Silva Constantino
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de

Ação de Cobrança proposta por

Adilson da Silva Constantino

em face do Estado de Mato Grosso
, por meio da qual alega que é servidor público estadual, ocupando o cargo de agente penitenciário, cuja posse ocorreu em 05/05/2011 e objetiva a implantação do reajuste de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) na remuneração e/ou proventos, resultante da conversão da moeda cruzeiro real para URV, com incidência sobre todas as verbas percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença.

Afirma que, com o advento da Lei n.º 8.880/94, houve uma defasagem salarial de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) nos seus vencimentos, em face de um erro de conversão da moeda (cruzeiros reais para URV).

Todavia, é imprescindível ressaltar que o autor recorrido ocupa o cargo de agente penitenciário, cuja carreira foi reestruturada pelas Leis Estaduais n.º 8.089/2004 e 8.260/2004, que promoveram alteração do Plano de Cargos, Carreiras e Salários, inclusive com a instituição do subsídio.

Assim, nos termos do entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, tem-se como o termo final a ser considerado para fins de análise do direito à diferença da URV, o ano de 2004, quando foi publicada a Lei que reestruturou a carreira do cargo efetivo da parte recorrida, oportunidade na qual, como visto, as parcelas decorrentes de decisões administrativas e judiciais foram absorvidas pela nova tabela de vencimentos.

Nesse sentido é a Sumula n.º 11 desta Turma Recursal Única:

“Súmula 11: O inicio do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real do Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratórios das Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF)”.

Desse modo, as diferenças salariais pretendidas pela parte recorrente encontram-se superadas pela prescrição, uma vez que, entre a data da publicação das referidas leis e a data da distribuição da demanda (06/04/2016) transcorreu e prazo superior a 05 (cinco) anos, nos termos do Decreto n.º 20.910/32, de 06/01/32, complementado pelo Decreto Lei n.º 4.597, de 19.08.42 e pela Sumula n.º 85 do STJ.

Nesse sentido:

“COBRANÇA DE DIFERENÇA DE URV – AJUIZAMENTO DE AÇÃO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS DA DATA DA EDIÇÃO DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DO SERVIDOR – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças decorrentes da URV, momento em que se inicia o prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos cinco anos anteriores à reestruturação, nos termos da Súmula 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 2. O prazo prescricional para propositura da ação de cobrança relacionada às diferenças salariais decorrentes da URV é de cinco anos, nos termos do Decreto 20.910/32, de 06/01/32, complementada pelo Decreto Lei 4.597, de 19.08.42 e da Sumula 107 do Tribunal Regional Federal. (TJ-MT 10148329520208110015 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 20/10/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 21/10/2022)”.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença de primeiro grau e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente aos ônus da sucumbência, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024